Tribunal: TJES
Processo: 5000034-59.2019.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-59.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: SABRINA JUNCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000034-59.2019.8.08.0054

Origem
: Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RECORRIDO
: SABRINA JUNCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[a autora] alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito referente a duas supostas dívidas pelo não pagamento das faturas do cartão de crédito que possuía à época dos fatos, nos valores de R$ 603,25 (seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos) e R$ 396,75 (trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), que afirma terem sido quitadas inclusive antes do vencimento, por estas razões, postula de inexistência do débito, baixa das negativações, bem como reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito que causou a negativação e condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se houve negativação indevida do nome da consumidora por parte da recorrente, de modo a configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré/recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. A parte autora/recorrida, por sua vez, impugna o pleito em destaque. Sobre o tema, destaca-se a firme posição do STJ, in verbis:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.)”
. No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Com efeito, a parte ré/recorrente afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, na medida em que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, o que, de fato, é de notório saber e sequer depende de prova (CPC, art. 374, inciso I). Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”
).

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega que a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes se deu em razão de débito pendente. Contudo, não especifica quais débitos estariam em aberto, tampouco seus respectivos valores e datas de vencimento. Em contrapartida, a autora logrou êxito em demonstrar sua adimplência com a ré, conforme comprovam os pagamentos constantes nos IDs 14149550 – fls. 7., de modo que a negativação é indevida.

7. Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)